Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-33.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004073-33.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recursos Administrativos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98 (JUIZO RECORRENTE), MATHEUS CAMARGO MATTIELLO - CPF: 067.101.009-36 (ADVOGADO), FILIPE STECHINSKI - CPF: 043.577.179-57 (ADVOGADO), CAMILA PAULA BERGAMO - CPF: 090.926.489-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98 (RECORRIDO), CAMILA PAULA BERGAMO - CPF: 090.926.489-90 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), CAMILA PAULA BERGAMO - CPF: 090.926.489-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À SENTENÇA PROFERIDA – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E RESTABELECIMENTO DO PRAZO RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Nos termos do art. 280 c/c art. 281 do Código de Processo Civil, faz-se necessária a anulação do acórdão que ratificou, em reexame, o ato sentencial, determinando-se a reabertura do prazo recursal em favor do ente estadual, em razão da ausência de intimação quanto à sentença proferida na demanda de origem, a qual restou documentalmente comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, ratificou a sentença proferida nos autos da Ação Monitória n. 1004073-33.2016.8.11.0041, proposta por
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
.

Nas razões recursais o embargante alega, em síntese, que não foi intimado da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por inconsistência do Sistema MNI.

Aduz, ainda, que a ausência de intimação do Estado de Mato Grosso acerca da sentença causou-lhe prejuízos, pois ficou impedido de interpor recurso de apelação, e que, tendo em vista que a mesma sido ratificada por este Tribunal, será obrigado a pagar o montante de R$ 378.439,28 (trezentos e setenta e oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), com os acréscimos legais.

Sustenta, também, omissão no julgado quanto aos juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para reabrir o prazo para apresentar recurso contra a sentença e, em consequência, anular o acórdão ora embargado. Subsidiariamente requer: a) que o percentual dos juros de mora seja estabelecido de acordo com o disposto no art. 1º-F, da Lei n.º 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09; b) que o índice de correção monetária seja o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário n. 870947 – Tema 810; e c) a redução do valor dos honorários advocatícios para 8% do valor da causa (id. 66378963).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 70369991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, ratificou a sentença proferida nos autos da Ação Monitória n. 1004073-33.2016.8.11.0041, proposta por
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
.

A principal insurgência do embargante resume-se à alegada ausência de intimação da Fazenda Pública Estadual com relação à sentença proferida nos autos da ação monitória, objeto do presente recurso.

Pois bem. Assiste razão ao embargante.

Analisando detidamente a documentação constante do recurso, verifica-se que ao tentar solucionar o problema, a d. Procuradoria-Geral do Estado abriu um chamado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (SDM n. 585198), oportunidade em que solicitou informações quanto aos motivos que ensejaram a ausência de intimação da sentença proferida (id. 66378966).

Em resposta, o Departamento de Suporte e Informações deste Sodalício informou que a comunicação em questão não apresentava a informação de “representante” vinculado na aplicação e que, por essa razão, não houve o encaminhamento da intimação pessoal da Fazenda Pública via Sistema MNI (id. 66378967).

Desse modo, com a simples análise dos documentos acostados pela parte embargante, extrai-se que, realmente, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso não fora intimada da sentença que deu ensejo ao reexame necessário outrora examinado por esta Corte.

Sobre o tema, vejamos o disposto nos art. 280 e 281, do Código de Processo Civil:

“
Art. 280 – As citações e intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Art. 281 – Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes
”.

Sendo assim, nos termos do art. 280 c/c art. 281 do CPC, faz-se necessária a anulação do acórdão que ratificou, em reexame, o ato sentencial (id. 63646995), bem como a determinação de restabelecimento do prazo recursal em favor do ente estadual em razão da ausência de intimação quanto à sentença proferida nos autos da Ação Monitória n. 1004073-33.2016.8.11.0041, fato que restou documentalmente comprovado nos autos.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração opostos para: a) anular o acórdão constante do id. 63646993 e b) determinar a reabertura do prazo recursal em favor da Fazenda Pública Estadual, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021